Tribunal: TJDFT
Processo: 0024563-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0024563-64.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MARIA FRAUSINO APELADO: REENCONTRO INSTITUTO TERAPEUTICO DOUTOR ABILIO LAPA LTDA - ME D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da exceção de pré-executividade e exceção de incompetência, suscitadas em contrarrazões (ID 14841102). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator